Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FALECIMENTO DO RÉU. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia negado provimento à apelação criminal interposta em face de sentença condenatória por furto. A Defensoria Pública, após a prolação do acórdão, informa o falecimento do réu, ocorrido em 26/7/2024, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em certidão de óbito juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, por óbito superveniente, no âmbito dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da punibilidade pela morte do agente constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de embargos de declaração.
4. A certidão de óbito juntada aos autos comprova o falecimento do réu, fato que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal c/c art. 62 do Código de Processo Penal.
5. Diante da comprovação do óbito e da manifestação do Ministério Público, impõe-se a modificação do acórdão para declarar a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.